Tribunal: TJDFT
Processo: 0705984-07.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. USO DE ARMA BRANCA. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. CONFISSÃO DO ACUSADO. MAJORANTE SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. CORRUPÇÃO DE MENORES. TEMA 1052 DO STJ. CONSULTA A DOCUMENTO HÁBIL CONCRETAMENTE DEMONSTRADA. CRIME FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apreensão ou perícia da arma branca empregada para efetuar o roubo é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu emprego pela narrativa da vítima perante a autoridade policial, pela confissão judicial do acusado e pelas compatíveis versões das testemunhas policiais.
2. Conforme entendimento sedimentado no julgamento do REsp no 1619265/MG, submetido ao rito dos Recursos Especiais Repetitivos (Tema 1052), “para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento”.
3. Apontado nos autos o número de documentos oficiais dos adolescentes envolvidos, resta atendida a tese fixada no Tema 1052 do STJ, não havendo que se falar em absolvição quanto ao crime do art. 244-B da Lei no 8.069/90.
4. Apelação conhecida e não provida.